Tribunal: TJPA
Processo: 0013508-05.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013508-05.2014.8.14.0051

RECORRENTE: VENILSON ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0013508-05.2014.8.14.0051.

RECORRENTE: VENILSON ALMEIDA SILVA.

DEFESA: ANDREO MARCEO DO SANTOS RASERA, OAB/PA N° 9449.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Venilson Almeida Silva contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, em razão de suposto homicídio praticado contra Junio da Silva, por meio de disparos de arma de fogo. A defesa postulou absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabível a absolvição sumária do réu, com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, por ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios de autoria, sem aprofundamento da análise probatória, devendo eventuais dúvidas serem submetidas ao Tribunal do Júri.

4. A absolvição sumária, por legítima defesa, (CPP, art. 415, IV) exige prova incontestável de todos os seus requisitos, o que não se verifica no caso destes autos, diante de versões contraditórias e ausência de elementos claros que demonstrem a estrita necessidade e proporcionalidade da reação do acusado.

5. A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de animus necandi for manifesta e inequívoca, o que não ocorre, diante de indícios de disparo em região vital, exigindo análise pelo Conselho de Sentença.

6. O princípio
in dubio pro societate
orienta que, havendo dúvida razoável, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII), apreciar o conjunto probatório e decidir pela condenação ou absolvição.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, caput, e 129; CPP, arts. 413, 415, IV, e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0005553-38.2013.8.14.0024, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024; TJPA, RESE nº 0019541-18.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Venilson Almeida Silva,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal
(ID 20025983).

Narra a denúncia (ID 20025881, pág. 02), em síntese, que no dia 02/11/2014, por volta das 23h45min, o nacional Venilson Almeida Silva, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, ceifou a vida da vítima Junio da Silva, com disparos de arma de fogo.

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária do recorrente, com fulcro no art. 415, inciso I do Código de Processo Penal, alegando que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal (ID 20025991).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20025996).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20025997).

Na Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso (ID 22143417).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pleiteia reforma da decisão de pronúncia, postulando a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, com fulcro no art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Corte, requer a desclassificação do crime de homicídio simples para o de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, em razão da inexistência de animus necandi na conduta imputada.

In casu, a materialidade restou comprovada pela Declaração de Óbito (ID 20025878, pág. 10), fotos da arma apreendida (ID 20025883), Laudo de Perícia Técnica de Levantamento de local do crime com Cadáver (ID 20025884, pág. 02 e ID 20025885) e Laudo de Perícia de Necropsia (ID 20025885, pág. 11 e ID 20025886).

Assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente que confessou a prática, conforme transcrito na sentença de pronúncia (ID
20025983
).

Ressalte-se que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, cabendo ao magistrado avaliar apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito, a fim de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, ao proferir a pronúncia, o juiz singular limita-se a constatar a existência de tais elementos, abstendo-se de realizar apreciação aprofundada do conjunto probatório, uma vez que nesta fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, pelo qual eventuais incertezas devem ser solucionadas em favor da sociedade. Nessas circunstâncias, compete ao Conselho de Sentença, assegurados o contraditório e a ampla defesa, decidir em definitivo sobre a absolvição ou a condenação do réu.

No que tange, o pedido de absolvição sumária, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Em análise, o artigo revela a dependência do preenchimento dos requisitos.

No caso em apreço, embora a defesa alegue que o réu teria agido para repelir agressão iminente, o conjunto fático-probatório não evidência, de forma clara e inequívoca, a presença de todos os pressupostos legais que caracterizam a excludente de ilicitude.

Nessa linha de entendimento trago à baila o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP
. Precedente jurisprudencial.

2. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pela recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção da acusada e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA 3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005553-38.2013.8.14.0024 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 ) (grifo nosso)

Ademais, não se pode afirmar, neste momento processual, que a reação do acusado foi estritamente necessária e proporcional à suposta agressão sofrida. A narrativa apresentada em seu interrogatório se encontra em dissonância com os demais elementos colhidos, que revelam controvérsia acerca das circunstâncias do fato.

Como se sabe, a absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP, somente é cabível quando a prova dos autos demonstra de forma incontestável que o acusado atuou amparado pela excludente. Não é o que se verifica.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Desta forma, a presença de narrativas divergentes inviabiliza o reconhecimento antecipado da excludente, competindo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, apreciar os testemunhos e definir qual versão dos acontecimentos reputa mais plausível.

Portanto, inexistindo certeza quanto à legítima defesa, não cabe ao juízo singular afastar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural para apreciar e decidir os crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de competência.

A defesa sustenta, de forma subsidiária, a inexistência de intenção homicida, pleiteando a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Entretanto, este também não é o momento adequado.

É cediço que, a desclassificação da imputação para crime diverso daqueles dolosos contra a vida, nesta fase processual, somente se justifica quando a ausência de animus necandi é manifesta e incontroversa, de tratar-se de delito diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não ocorre nos autos.

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.
Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0019541-18.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024 ) (grifo nosso)

Nesse contexto, o acervo probatório não permite, neste momento, afastar de plano a possibilidade de que o agente tenha agido com dolo de matar. A versão apresentada pela defesa é apenas uma das interpretações possíveis dos fatos, mas não a única.

Trata-se, portanto, de questão que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, Constituição Federal), após a análise aprofundada da prova em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025